Tribunal: TJDFT
Processo: 0738573-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738573-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO OSMAR DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravante (ID 42164974) contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 41316962. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno interposto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator